Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720087-64.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELLA MENDES PIRES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIELLA MENDES PIRES contra a sentença de ID 75948139, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório formulado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 23.837,79 (vinte e três mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), com a incidência de correção monetária pelo IPCA, de multa de 2% e de juros de mora pela taxa Selic (observado o abatimento determinado no §1o do art. 406 do CC), a contar da data da última atualização (02/09/2024), conforme planilha de ID 211887365). A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 76129910). A apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 76497916). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, a apelante não apresentou quaisquer documentos idôneos para amparar sua pretensão. A simples juntada de declaração de hipossuficiência (ID 75948143), desacompanhada de documentos aptos a corroborar a alegação, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo após a revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.072, III). Diante disso, conclui-se pela inexistência de provas que demonstrem a hipossuficiência da apelante, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 14:06:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora